Tribunal: TJMT
Processo: 1019159-60.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019159-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVANTE), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (AGRAVADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019159-60.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO - ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da necessidade de dilação probatória, como no presente caso, não há como conceder a tutela antecipada. Há, portanto, que se avançar na fase de instrução processual, porquanto, por ora, não demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida.

Incólumes os motivos que ensejaram a negativa de levantamento dos valores bloqueados nos autos, com fundamento no periculum in mora e fumus boni juris, a decisão há de ser mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019159-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA

AGRAVADO: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA

de decisão que, no Cumprimento de sentença de honorários indeferiu o pedido de levantamento bloqueados em favor do recorrente.

Explica que iniciou o cumprimento em 18.08.2020 para receber os honorários advocatícios, ocasião em que indicou o nome de anteriores advogados para o rateio da verba.

Diz que Grespan não faz juz ao recebimento de honorários porquanto renunciou em favor do advogado NILTON MASSAHARU MURAI.

Requer
o provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o levantamento dos honorários já depositados em conta única do Poder Judiciário.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 144691686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019159-60.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA

de decisão que, no Cumprimento de sentença de honorários indeferiu o pedido de levantamento bloqueados em favor do recorrente.

Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante o provimento do agravo a fim de levantar os honorários depositados em juízo.

Com efeito, a tutela de urgência, a teor do que dispõe o artigo 300 do CPC, somente será concedida se preenchidos alguns requisitos.

Dispõe o artigo 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Logo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é necessário a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que devem ser preenchidos de forma cumulativa.

A respeito da necessidade da presença cumulativa dos dois requisitos legais do artigo 300, caput, do CPC, para a obtenção de tutela provisória de urgência, citam-se os seguintes precedentes do egrégio STJ
, in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores.

2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018).

3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes.

4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém
, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris.

5.
A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido
, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente.

6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada.

7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15”. (AgInt no REsp 1814859/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA
.
INDEFERIMENTO.

1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Agravo interno não provido”. (AgInt na TutPrv na AR 6.280/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019)

No caso dos autos, a questão demanda maiores esclarecimentos no juízo de origem porque, aparentemente, poderá atingir eventual direito de terceiro, cuja questão por demandar dilação probatória, escapa da via estreita do presente recurso.

Assim, por haver a imprescindibilidade de aprofundamento da questão, correta se mostra a decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUANTO À SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO RATIFICADA. PRECEDENTES. O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC, DESACONSELHA, POR ORA, REVERTER A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA, POIS AUSENTES OS ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA TANTO.
NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
MONOCRATICAMENTE”. (TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5168384-93.2021.8.21.7000/RS; DÉCIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: DES. GUINTHER SPODE) (g.n)

Ademais, como anotado na decisão agravada
é medida que se impõe
aguardar o desfecho da referida ação ou até que os exequentes apresentem petição em comum acordo acerca da divisão dos honorários
(Id 91755741, origem)
.

Portanto, prudente que se aguarde a formação do contraditório, com a necessária dilação probatória.

Dessa forma, não atendidos os requisitos legais artigo 300, caput, do CPC, o qual exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa, é de ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados, máxime se há dúvida quanto ao rateio dos
honorários perseguidos.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022